Tribunal: TJES
Processo: 5005798-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005798-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005798-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar atualização do crédito tributário, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a tese do Tema 1076/STJ sem considerar o sobrestamento deste em virtude do Tema 1255/STF; (ii) estabelecer se seria cabível fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do Tema 1076/STJ, segundo o qual a fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC nos casos de valores elevados.

5. O Tema 1255/STF, embora reconhecida a repercussão geral, não determinou a suspensão dos processos nem afastou a eficácia vinculante do Tema 1076/STJ, de observância obrigatória (CPC, art. 927, V).

6. O acórdão embargado apreciou adequadamente a questão da fixação de honorários, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.

7. O recurso evidencia apenas inconformismo com a solução adotada, o que não justifica o manejo de embargos de declaração, nem mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

2. A inexistência de determinação de suspensão do Tema 1255/STF mantém hígida a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 1076/STJ.

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admissível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005798-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LIMITES PARA O CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO DE JUROS DO CRÉDITO FISCAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.076 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral apreciando o tema fixado no ARE nº 1216078, o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

2. A União utiliza a taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

3. Está em consonância com a jurisprudência vinculante tanto do STF como do STJ a decisão que declara a inexigibilidade de crédito tributário no montante que exceder os limites da taxa SELIC para o cálculo de atualização e acréscimos de juros.

4. É cabível a fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar redução do valor ou extinção parcial da obrigação. Precedente do STJ.

5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076).

6. Recurso desprovido.”

(
TJES –
A
I

nº
5005798-18.2024.8.08.0000
, Relator Desembargador
Substituto Luiz Guilherme Risso
,
Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
0
3
/
04
/
202
5
)

No caso em apreço, não se
vislumbra

omissão
no acórdão embargado, pois examinou detidamente
todas
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o desprovimento do recurso
.

O
acórdão
recorrido
alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
tema 1076
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Conforme consignado no voto condutor:

“
Subseguindo, anote-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial n° 1.764.405/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito.

Ademais, o tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (STJ - REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP e REsp nº 1.906.623/SP; Tema nº 1.076).

E em 16/03/2022, a Corte Especial do C. STJ concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O Relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ademais, o acórdão também enfrentou expressamente a discussão sobre a afetação do Tema 1.255 pelo STF, pontuando que enquanto vigorar a tese fixada pelo STJ é incabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas causas de valor elevado, como na hipótese dos autos.

Ressalte-se que não há determinação de suspensão da eficácia do Tema 1.076/STJ, o qual permanece sendo precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, V), não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

Sabe-se que em 09/08/2023 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n° 1412069 (TEMA n° 1.255) visando discutir
“à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)”
, sem, no entanto, determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou à eficácia do precedente de observância obrigatória estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Não obstante, as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.